Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-21.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009132-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELMA CRISTINA CARDOSO - CPF: 421.430.472-15 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADO PELO JUIZ DE PISO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira. Além disso, a Apelante não recolheu as custas judiciais, impondo a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELMA CRISTINA CARDOSO
em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na origem, a parte autora aduziu que contratou empresto fiduciário para a aquisição de veiculo e que teria verificado a cobrança de taxas que desconhece totalmente, bem como a existência de juris exorbitantes.

Com tais argumentos, requereu o deferimento da gratuidade de justiça, colacionando em anexo uma declaração de hipossuficiência.

Requereu a declaração de nulidade por abusividade das clausulas contratuais referentes à tarifa IOF, tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Por fim, pugnou pela condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Feita a conclusão dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, da seguinte forma:

Em que pese à alegação de hipossuficiência, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.

Ato seguinte, houve a oposição de Embargos de Declaração (id. 231528222), alegando a existência de omissão, já que a decisão não determinar um prazo para que o embargante pudesse submeter novos documentos que corroborassem sua assertiva de incapacidade financeira.

Contraditoriamente colacionou anexo aos embargos um extrato da sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente 92155-6, referente aos meses de janeiro a março de 2024.

Ainda colacionou fragmento da sua declaração do imposto de renda, exercício 2023, ano calendário 2022.

Após análise dos autos (id. 231528225), os embargos declaratórios foram rejeitados nos seguintes termos:

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Veja que na decisão do id n. 143967399, concedeu o prazo de quinze dias para: "proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência".

Dentro deste prazo, ao invés de fazer comprovação da necessidade da justiça gratuita, ingressou com embargos de declaração.

Deste modo, discordando a Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

De outro norte, a Embargante demonstrou seus proventos no id nº 144545198, ficando evidente que não faz jus a benesse da gratuidade de justiça, qual não merece reparo.

Assim, deverá no prazo legal, proceder a comprovação do recolhimento da guia de distribuição da ação, sob pena de indeferimento da inicial, como já posto na decisão atacada.

Insatisfeita, a autora/apelante interpôs agravo de instrumento nº 1009132-21.2024.8.11.0041, requerendo a reforma da decisão que negou a gratuidade de justiça.

O Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e a ação foi julgado extinta, da seguinte forma:

Vistos, em correição.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Opostos novos Embargos de Declaração (id. 231528231), alegando suposta omissão da sentença, o juízo
a quo
rejeitou em id. 231528232.

Inconformada com a sentença, a Apelante interpôs o presente apelo aduzindo que o recurso visa à discussão da gratuidade de justiça, razão pela qual desnecessário o recolhimento do preparo.

Além disso, alega que o benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da Constituição Federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos.

Argumenta que o devido processo legal foi negado pelo juiz
a quo
desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso à justiça um dos direitos fundamentais.

Ressalta que o juiz
a quo
feriu a dignidade humana do apelante.

Assim, requer a reforma da sentença para deferimento da gratuidade de justiça, bem como a condenação da instituição bancaria ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões em ID 231528245, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelo interposto em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, em virtude do indeferimento da justiça gratuita à apelante Telma e o não recolhimento das custas judiciais.

Inicialmente, esclareço que a sentença extintiva ratificou a decisão anterior dessa Segunda Câmara Cível, que reconheceu a inexistência de comprovação da hipossuficiência da parte autora/apelante, capaz de autorizar o deferimento da gratuidade de justiça.

Assim, ausentes às condições de admissibilidade, deve sucumbir ainda no seu nascedouro, égide do artigo 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, tendo em vista que tal matéria foi recentemente analisada e julgada, com o decurso do prazo recursal e baixa processual em 31/07/2024, entendo que a discussão da gratuidade de justiça, interposta quase que de forma instantânea e sem apresentação de fatos novos, não é capaz de alterar a recente decisão denegatória dessa câmara.

Ademais, verifico que a requerente/apelante, mesmo intimada por diversas vezes, se recusou a prestar as informações requeridas por ambas as instâncias (1ª e 2ª).

Friso que a apelante juntou apenas um fragmento da declaração de imposto de renda, sendo impossível a verificação de bens, vínculos empregatícios e contas bancárias.

Ainda, esclareço que embora a apelante tenha colacionado extrato da sua conta bancaria 92155-6, agencia 1216-5, Banco do Brasil.

Analisando detidamente os extratos, verifico a existência de várias transferências recebidas de outra conta bancária, efetuadas pela própria apelante.

Embora o contrato de financiamento indique que a apelante laborava como enfermeira pública concursada, lotada no Pronto Socorro de Cuiabá, com renda mensal em 17/07/2021, no valor de R$ 8.300,00 (oito e trezentos reais), o extrato colacionado aos autos não indica o recebimento de qualquer valor depositado a título de salário.

Dessa forma, como a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, não vislumbro a possibilidade de modificação da sentença.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INSURGENCIA RECURSAL PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

III – No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1038768-03.2022.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/10/2023).

Com tais considerações, resta claro que a parte apelante não é pobre nos termos da Lei, impondo a manutenção do indeferimento da justiça gratuita.

Por consequência, e considerando que não houve o recolhimento tempestivo das custas judiciais, o cancelamento da distribuição e extinção do processo se revela adequado, não merecendo reparo a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que não houve condenação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024